Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RESULTADO POSITIVO NAS PESQUISAS ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. A nova funcionalidade "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência.
6. Na hipótese, a última pesquisa no SISBAJUD foi realizada em 25/07/2023, com constrição parcial dos valores requeridos. O lapso temporal foi inferior ao prazo de um ano, pois foi apresentado em 23/10/2023. Todavia, o novo requerimento (indeferido pelo juízo) buscou a realização de consulta ao SISBAJUD na modalidade "teimosinha", o que não foi suscitado na primeira oportunidade, em que se restringiu ao pedido de consulta simples ao SISBAJUD.
7. Ademais, a pesquisa promovida no sistema Renajud apresentou uma motocicleta em nome da agravada com existência de restrição. As tentativas da agravante retornaram com resultado parcialmente positivo, o que autoriza a diligência judicial para localização patrimonial da agravada em prazo inferior a um ano da data da última pesquisa.
8. Recurso conhecido e provido.